Tribunal: STF
Processo: RE 80297
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
- DELITOS DE TRÂNSITO (LEI 4.611/65).
A jurisprudência  predominante do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do Ministério Público para oferecer denúncia pelos crimes de que trata a Lei nº 4.611/65, ainda que conhecida a autoria.